Tribunal: TJDFT
Processo: 0744678-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CAUÇÃO. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto empresa em recuperação judicial, contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pela devedora, afastou a exigência de caução para o cumprimento provisório, manteve a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, por se tratar de crédito extraconcursal, condicionou os atos constritivos ao crivo do Juízo da recuperação, e aplicou multa de 2% aos embargos de declaração considerados protelatórios. A agravante pleiteia, em síntese, a exigência de caução, a exclusividade do Juízo da recuperação para atos constritivos, o afastamento das penalidades do art. 523, § 1o, e da multa imposta aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de caução inviabiliza o cumprimento provisório de sentença contra empresa em recuperação judicial; (ii) estabelecer se o Juízo da execução pode adotar atos constritivos sobre patrimônio da empresa recuperanda, em se tratando de crédito extraconcursal; (iii) determinar se é aplicável a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC à empresa em recuperação; e (iv) verificar a legitimidade da imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC aplica-se apenas a atos específicos como levantamento de valores, alienação ou transferência de posse, não constituindo pressuposto para a existência ou instauração do cumprimento provisório de sentença.

4. Créditos extraconcursais não se submetem ao plano de recuperação judicial, podendo ser executados individualmente, sendo legítimo que o Juízo da execução promova atos constritivos, desde que, durante o período de blindagem (stay period), a constrição de bens essenciais à atividade empresarial seja submetida ao Juízo da recuperação.

5. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC são cabíveis mesmo contra empresa em recuperação judicial, desde que o crédito exigido seja extraconcursal e não haja demonstração concreta de impossibilidade jurídica de pagamento no prazo legal, como o atingimento de bem essencial ou a existência de medida impeditiva do Juízo da recuperação.

6. A multa de 2% por embargos de declaração protelatórios é legítima quando o recurso integrativo se limita à rediscussão do mérito previamente enfrentado e não evidencia omissões relevantes ou vício de fundamentação na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de caução não inviabiliza o cumprimento provisório de sentença, sendo exigível apenas para atos de levantamento de valores ou transferência de posse.

2. O crédito extraconcursal pode ser executado individualmente fora do Juízo da recuperação, cabendo ao Juízo universal apenas a análise da essencialidade de bens constritos durante o stay period.

3. A multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC são compatíveis com a execução contra empresa em recuperação, se ausente impedimento jurídico concreto ao adimplemento.

4. É legítima a aplicação da multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, quando utilizados como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 520, IV; 521; 523, § 1o; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.026, § 2o; Lei 11.101/2005, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.022.380/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgInt na TutCautAnt 917/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025.